Tribunal: CARF
Processo: 10882.909263/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.909263/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.749 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SAPORE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação dos argumentos de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório, datado de
07/10/2009, em que não se homologara a compensação de crédito de Cofins não cumulativa em
razão da constatação de que o pagamento informado já havia sido utilizado na quitação de outro
débito da titularidade do mesmo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.909263/2009-06
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.749 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909263/2009-06

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação
integral da compensação declarada e protestou pela juntada posterior de provas, alegando o
seguinte:
a) efetuara pagamento indevido de Cofins do período de apuração de agosto de
2007, código de receita 5856, em montante suficiente para a compensação declarada, conforme
constara do Dacon retificado, tendo toda a controvérsia sido gerada em razão da ocorrência de
erro na DCTF, que, por equívoco, não fora retificada na mesma época;
b) tratando-se das contribuições PIS/Cofins, a declaração hábil para verificação
dos valores e cobrança de eventuais montantes em aberto é o Dacon;
c) impossibilidade de constituição de crédito tributário por erro de declaração,
conforme jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes e de Tribunais Regionais Federais.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
(i) do despacho decisório (fl. 58), (ii) do comprovante de arrecadação (fl. 61), (iii) do Dacon
retificador transmitido em 14/11/2007 (fls. 63 a 67) e (iv) da DCTF original transmitida em
05/10/2007 (fls. 69 a 72).
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 20/09/2007
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem registro os seguintes apontamentos do julgador de primeira instância:
1) “no universo da compensação tributária, a DComp se presta a formalizar o
encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro a quem
cabe, portanto, a responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à
autoridade tributária a sua necessária verificação e validação.” (fl. 84);
2) “a prova da liquidez e certeza do crédito, requisitos essenciais para o seu
reconhecimento, cabe à interessada.” (fl. 84);
3) “há uma inconsistência nos documentos trazidos aos autos, inconsistência essa
que somente o recurso à contabilidade do sujeito passivo poderia resolver. No entanto, tal
elemento de prova não foi juntado pela interessada, razão pela qual o único resultado possível é o
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.749 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909263/2009-06

indeferimento do seu pleito de reconhecimento integral do crédito pleiteado, mantendo-se
incólume o Despacho Decisório.” (fl. 84);
4) “no que tange à predominância dos dados declarados no Dacon ou na DCTF,
embora não exista dispositivo na legislação que a estabeleça, existindo divergência há de se
preferir o constante na DCTF, já que o saldo ali declarado representa confissão de dívida. No
mesmo sentido, o saldo declarado em DCTF presume-se resultado de apuração procedida nos
termos da legislação. Não sendo assim, cabe ao declarante a demonstração dos valores corretos,
o que não foi feito nos autos.” (fl. 84).
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2014 (fl. 89), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/10/2014 (fl. 92), (i) requereu o reconhecimento
do crédito pleiteado, (ii) protestou pela juntada posterior de documentos e (iii) solicitou o envio
das intimações ao endereço da advogada, sendo acrescidos os seguintes argumentos:
a) quando da apuração do valor devido a título de Cofins não cumulativa para o
período de agosto de 2007, equivocara-se em relação à existência de créditos apurados na
sistemática não cumulativa da contribuição em julho e agosto de 2007, incorrendo assim em
apuração indevida, vindo a apresentar a DCTF retificadora para refletir a verdade dos fatos;
b) necessidade de observância dos princípios da verdade material e da boa-fé do
contribuinte, em face da ocorrência de erro de preenchimento das declarações.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente carreou aos autos cópias (i) de planilha
contendo a apuração das contribuições PIS/Cofins, (ii) partes dos Balancetes de julho e agosto de
2007 e (iii) da DCTF original.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, o Recorrente pleiteou o reconhecimento de crédito da
Cofins não cumulativa decorrente da apuração de créditos referentes a aquisições de insumos que
não haviam sido considerados na apuração original.
Conforme consta do despacho decisório (fl. 58), na Declaração de Compensação,
o Recorrente informara que o crédito era relativo à Cofins não cumulativa devida em agosto de
2007, cujo valor correspondia exatamente àquele informado na DCTF original e no DARF, não
tendo havido até então qualquer informação acerca da apuração de créditos não cumulativos
decorrentes da aquisição de insumos.
Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente centrou sua defesa no fato de
ter constatado equívoco na apuração da contribuição devida no período e na prevalência do
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.749 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909263/2009-06

Dacon sobre a DCTF na demonstração do valor devido, não tecendo maiores comentários quanto
à natureza do indébito.
No Recurso Voluntário, ele passa a alegar, de forma um pouco mais clara, que a
origem do indébito fora o desconto de créditos da não cumulatividade que não haviam sido
considerados na apuração original, não prestando qualquer detalhamento acerca da natureza dos
insumos adquiridos para utilização na produção e nem sobre o seu processo produtivo,
inobstante ter carreado aos autos, somente na segunda instância, cópia de parte do Balancete.
No Balancete, constam descrições genéricas das contas consideradas pelo
Recorrente como geradoras de crédito, como, por exemplo, “limpeza e higiene”, “reembolsos
diversos”, “estacionamento/quilometragem”, “material de consumo”, “cópias/impressões”,
“despesas financeiras”, “despesas tributárias”, “custos operacionais”, dentre muitas outras.
Além disso, o referido Balancete não foi acompanhado de qualquer nota fiscal que
comprovasse a efetiva aquisição e identificasse o bem de forma um pouco mais detalhada,
impossibilitando a verificação de sua essencialidade ao processo produtivo, este também,
conforme já dito, não identificado, sendo que nem informações acerca da origem dos insumos
foram prestadas, se adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e se tributados pela
contribuição.
As meras alegações do Recorrente sem identificação precisa do bem adquirido e
sem amparo em documentos comprobatórios (notas fiscais de aquisição de insumos, laudo de
detalhamento do processo produtivo etc.) se mostram incompatíveis com as regras que orientam
o Processo Administrativo Fiscal (PAF), regido, precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20041, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária com
base apenas em informações genéricas.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;

1 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.749 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909263/2009-06

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer a decisão de origem em razão da falta de demonstração e de comprovação dos fatos
alegados, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na escrita e nos documentos fiscais da
pessoa jurídica.
Ressalte-se que apenas uma defesa genericamente construída não é hábil para
comprovar o alegado, pois, conforme já dito acima, para se decidir acerca da efetiva existência
do créditos da Cofins, torna-se necessário conhecer as bases de cálculo, as aquisições de insumos
e a natureza dos bens e serviços adquiridos, bem como sua aplicação no processo produtivo, com
base em documentação comprobatória hábil a tal mister.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, como
defende o Recorrente, em que a apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo
pode, eventualmente, ir além das provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o
Recorrente não se desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, cujos
documentos necessários a tal medida se encontram, ou deveriam se encontrar, sob sua guarda,
não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus da prova, com a realização de
diligência, precipuamente se se considerar que ele já havia sido alertado pela DRJ acerca dessa
questão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.749 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909263/2009-06

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital